Tribunal: TJBA
Processo: 0572212-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572212-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADOS: ADMILSON CLAUDIO ZACARIAS DE SOUSA e outros (10)

Advogado(s):
BIANCA MOREIRA FERREIRA, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO.

CONTRADIÇÃO
.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA JULGADA. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS.
NÃO ACOLHIMENTO
.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão ou contradição no acórdão, que discorreu coerentemente sobre os motivos negou provimento ao recurso de apelação da Embargante e manteve a sentença que julgou procedente a ação, obrigando o plano de saúde implementar a paridade entre os empregados inativos (Autores) e ativos da empresa estipulante.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de ID 83250038
, opostos na Apelação Cível nº 0572212-17.2018.8.05.0001, de Salvador, em que figura como
Embargante
BRADESCO SAUDE S/A e como
Embargad
os

ADMILSON CLAUDIO ZACARIAS DE SOUSA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA